Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008992-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): LETÍCIA PAROBÉ GIBBON – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): LUCIANO DE MOURA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIANO DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (Código 129545), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificulta a defesa da vítima, assegurar ocultação de outro crime e feminicídio] e majorado [na presença de descendentes], lesão corporal no ambiente doméstico e tentativa de estupro - art. 121, § 2o, I, IV, V e VI c/c § 2o-A e § 7o, III, art. 129, § 9o e art. 213, caput, c/c art. 14, II, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência certa; 3) o paciente sofre de hipertensão e pertence ao “grupo de risco para o Covid-19”; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 40227491), com documentos (ID 40227497/ID 40227496).
O pedido liminar foi convertido em diligência para requisitar informações (ID 40465469), as quais foram prestadas (ID 40533485).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o delito de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a fim de assegurar a ocultação de outro crime (tentativa de estupro em face da própria vítima algumas horas antes), contra mulher por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), ao desferir várias facadas contra sua ex-companheira, após esta procurar a unidade da Polícia Militar de Novo Mundo/MT para registrar boletim de ocorrência contra o autuado em decorrência das ameaças e agressões sofridas.
Registra-se que a testemunha Ivanir Justina da Cunha relatou em seu depoimento que a vítima constantemente afirmava que queria se separar do autuado tendo em vista a personalidade agressiva do detido, visto que já havia a agredido anteriormente, demonstrando que o fato em testilha não é isolado.
Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública, além de que se faz necessária a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a prática delitiva evadiu-se do local dos fatos, sendo localizado pelos policiais dentro de um córrego, havendo fortes indícios de que pretendia fugir.
Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima. [...]
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado LUCIANO DE MOURA.
Considerando que o custodiado asseverou possuir hipertensão, determino a Cadeia Pública providencie a medicação necessária para seu tratamento.” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 40533487)
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta criminosa, pois o paciente teria matado sua ex-companheira [Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura,] mediante diversas facadas na região mamária, causando ferimentos inclusive no pericárdio e coração, na presença de duas crianças [Sara Christyne Sousa de Moura de 12 (doze) anos e Antonia Kamylle Sousa de Mora de 4 (quatro) anos de idade], em razão da vítima ter registrado boletim de ocorrência em seu desfavor por estupro tentado e lesão corporal; bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente teria aparentemente se evadido do local após o fato (ID 40533487).
A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca, em região vital da ex-companheira, na presença das filhas, para ocultar a prática de crime anterior] autoriza a prisão preventiva (STF, HC no 146.874 AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 26.10.2017; STJ, RHC no 113.730/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Noutro giro, o fato do paciente sofrer de hipertensão não o enquadra, automaticamente no rol de comorbidades/condições pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, dentre as quais: “Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves o descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopanias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco” (https://covid.saude.gov.br).
De toda sorte, o Juízo singular determinou à Cadeia Pública o fornecimento da medicação necessária para tratamento da hipertensão do paciente (ID 40533487).
Frise-se que o paciente tem 43 (quarenta e três) anos de idade e a impetração não está instruída com documentação apta a demonstrar a inviabilidade do tratamento no interior da unidade prisional.
Além disso, os crimes imputados ao paciente envolvem violência contra a pessoa [homicídio qualificado - motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, para assegurar ocultação de outro crime e por razões da condição de sexo feminino -, lesão corporal e tentativa de estupro], de modo a evidenciar risco social decorrente de eventual soltura.
A Recomendação 62/2020 do c. CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente “a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, em análise liminar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que os crimes foram cometidos no ambiente familiar e na presença das filhas do casal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 145.576/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 19.10.2017; HC no 424.606/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO